Tribunal: TJBA
Processo: 0091047-91.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0091047-91.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERENILDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA COM FILHA MENOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O FECHADO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpõe apelação contra decisão proferida pelo 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR/BA, que, após decisão do Tribunal do Júri, no sentido da condenação do réu, pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, impôs a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2 - Consta da denúncia que “[...] acusado e vítima eram casados e viviam em constantes conflitos em razão dos ciúmes excessivos do acusado, que deu causa a outros registros em delegacia por crimes de lesões corporais e ameaças, tendo o mais recente ocorrido dois meses antes do fato ora denunciado. Relata o acusado que já estava separado de corpos da vítima há cerca de cinco meses e que no dia do crime iniciou com a vítima uma discussão em razão da venda da casa do casal, tendo no curso da discussão matado a vítima com vários golpes de faca”.

II – Questão em Discussão

3 – Examinar se há elementos probatórios suficientes para negativação da personalidade, da conduta social e das consequências do crime, de maneira a recrudescer a pena-base, conforme pretendido pelo recorrente.

III – Razões de Decidir

4
– Em relação à personalidade e à conduta social, não há substrato mínimo para valoração negativa, porquanto inexistem elementos
que possam sustentar a formação de um
perfil moral e psicológico do réu, sobretudo para aquilatar sua índole, qualidades, defeitos, comportamento social etc., de maneira que a negativação de tais circunstâncias ensejaria um juízo subjetivo esvaziado de motivação, com a sinalização de que o acusado seria propenso à prática de crimes, quando não existem dados históricos sobre a sua conduta familiar ou social, relacionamentos privados, experiências de vida, que certifiquem outros desvios de conduta.

5 – No que se refere às circunstâncias do crime, constata-se a viabilidade de
negativação, considerando-se que a vítima possuía uma filha menor, circunstância desabonadora que encontra respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente em decorrência do desamparo emocional e material imposto à infante, que, se por um lado, teve a convivência e o suporte maternos suprimidos, por outro, teve comprometida a presença paterna, considerada a responsabilização penal que enseja afastamento do convívio familiar e as feridas emocionais decorrentes do autor do delito ser o pai.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que “[...]
A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque
”
(AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

7 – Adota-se a fração
aplicada na sentença na negativação da culpabilidade, que, por sua vez, atende ao critério objetivo firmado pelas Cortes Superiores e por esta Corte de Justiça, para fixar a pena-base em 9(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Mantém-se os fundamentos alusivos às fases subsequentes, de maneira que a pena definitiva resta fixada nos mesmos 9(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, considerado o disposto no art. 33, §1º,
a
, do Código Penal.

8 - N
os autos do Recurso Extraordinário 1235340 (
leading case
), pelo qual encaminhou-se discussão “
à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença
”, concebido o Tema 1068 (Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri), restou firmada a seguinte Tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. (STF. RE 1235340. Relator Min Luíz Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Julgamento 12/9/2024. DJe 13/11/2024).

IV – Dispositivo e Tese

9 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença condenatória, no sentido de fixar a pena definitiva em
9(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastar o direito do réu de recorrer em liberdade e
determinar ao Juízo da Execução que proceda ao
início imediato da execução da pena imposta.

Tese de julgamento:
‘1. Considerada a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, a existência de filha menor constitui elemento idôneo ao recrudescimento da pena base, mormente em decorrência do desalento
emocional e material imposto à infante, que tem suprimidos a convivência e o suporte maternos, além de comprometida a presença paterna, associados às feridas emocionais decorrentes do autor do delito ser o pai”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 33, §1º, a, 59 e 1
21, caput, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ.
AgRg no AREsp n. 1.569.786/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020; STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021; STJ. AgRg no REsp n. 1.929.376/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021; STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; STJ. HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. STF. RE 1235340. Relator Min Luíz Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Julgamento 12/9/2024. DJe 13/11/2024.

APC.
0091047-91.2010.8.05.0001
–
SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0091047-91.2010.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ERENILDO ALVES DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura constantes do sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator